Tribunal: STF
Processo: RE 1578025
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Fátima Regina Cavallini de Melo interpõe, com fundamento na alínea “a” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 194) contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 187).

2. Tenho como inadmissível o recurso extraordinário, pois não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual o recorrente pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 194, fls. 3 - 6): 

DO CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Da Repercussão geral do tema discutido quanto à Afronta ao Artigo 93, IX, da CF - Cumprimento do art. 102, § 3º, CF, e artigo 1.035 do Código de Processo Civil  
Relativamente à exigência do § 3º inserido no artigo 102 da Constituição Federal, bem como no artigo 1.035 do Código de Processo Civil, observa que o assunto discutido tem repercussão geral, uma vez que se discute aplicação do princípio da motivação das decisões judiciais, matéria afeta a toda a prestação jurisdicional. 
Com efeito, o dever do julgador em tornar públicos os motivos dos quais resultaram seu (livre) convencimento irradia-se para todos os ramos do Direito, pois está ligado à própria validade dos pronunciamentos judiciais, sendo inconteste, pois, que sua violação acarreta grave insegurança jurídica e transcende os interesses subjetivos da presente causa. 
O Supremo Tribunal Federal já declarou a importância jurídico-política do tema em comento, aduzindo, no HC 69.013 , que “é tão evidente a importância jurídico-política do dever estatal de motivar as decisões judiciais que o eminente processualista, Desembargador e Professor JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA, não hesitou, em eruditas considerações, em reconhecer, nessa exigência de fundamentação dos atos decisórios, uma das garantias inerentes ao próprio Estado de Direito (v. Revista Brasileira de Direito Processual, vol. 16/115, 1978)”. 
Nos presentes autos, referida garantia constitucional restou violada quando das decisões recorridas, mas a relevância da questão, a possibilitar a apreciação do apelo extremo, é inequívoca porque o pronunciamento da Suprema Corte não se adstringirá somente ao caso concreto, mas servirá de orientação a todos os casos nos quais se discutam a eficácia da decisão que desatenda a exigência constitucional da motivação.
Faz-se, necessário, portanto, que o Supremo Tribunal Federal confira a melhor exegese da norma em discussão, de modo a confirmar o dever dos tribunais de remeterem os autos ao juízo a quo, para novo julgamento, quando a sentença monocrática encontrar-se eivada do referido vício. 
Destarte, não se trata de exame de mero interesse subjetivo da causa, mas de orientação acerca da interpretação e aplicação de norma constitucional, relevante do ponto de vista social e jurídico. 
Satisfeitos que se encontram os requisitos genéricos da tempestividade, legitimidade, interesse, adequação, e, ainda, os específicos de última instância, do prequestionamento e da repercussão geral, resta demonstrar a contrariedade à Constituição. 
O presente recurso tem seu cabimento fundamentado em sucessivas decisões que vêm negando a apreciação de elementos e matérias constantes das decisões exaradas, sob a justificativa – equivocada – de necessidade de revolvimento de prova, sem a devida fundamentação, proferidas com afronta direta e literal à Constituição Federal. 
Dessa forma, tem-se que a inobservância e afronta aos Artigos 5º, II, LIV e LV, e 93, IX, todos da Constituição Federal, autorizam a interposição do Recurso Extraordinário.
Da Repercussão Geral quanto ao Tema 1199 - Definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA 
Afronta-se claramente o quanto já decidido por esse Excelso Tribunal quanto ao Tema 1199, Definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, haja vista que a recorrente foi condenada exclusivamente com fulcro no art. 11, caput, da Lei de Improbidade Administrativa, cujo texto foi revogado, não sendo mais possível a condenação por tal artigo sem a indicação de um de seus incisos. É o que se demonstrará a seguir.

O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:

[...]
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu                     no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é                                ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 
[...]
(ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)
.......................................................................................................
[...]
1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.
[...]
(ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 
.......................................................................................................
[...]
I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 
[...]
(RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 

Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.

3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.

Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de fixação na origem.

4. Publique-se. 

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente